Tribunal: STF
Processo: ARE 1584578
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de Importunação Sexual. Alegação de violação ao art. 127 da Constituição Federal. Deficiência de fundamentação da repercussão geral. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por J.F.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ARTIGO 215-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DIANTE DA NATUREZA DO CRIME. CONDENAÇÃO IMPERATIVA. 
MINORAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL E FORAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. 
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NÃO DEMONSTRADA. 
ABRANDAMENTO DO REGIME DE RESGATE PARA O SEMIABERTO. REJEIÇÃO. REINCIDÊNCIA DO RÉU E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE PREPONDERAM SOBRE O MONTANTE DE PENA FIXADO. 
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVIDÊNCIA ADMITIDA NA SEARA PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVAS ESPECÍFICAS. 
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Apelação Criminal nº 5028630-63.2023.8.24.0023/SC, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 25.01.2024)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 127 da Constituição da República.
Alega-se, em síntese, a necessidade de declaração de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não compete ao Ministério Público formular pedido de reparação indenizatória em pecúnia em favor da vítima. 
Aduz que, no caso concreto, “não se está tratando interesses individuais indisponíveis, mas sim particulares, eis que a indenização foi fixada em razão de dano moral suportado pela vítima. Em razão disso, para a fixação de um valor a ser pago a título de indenização demandaria pedido a ser realizado por procurador da vítima, não possuindo o Ministério Público autorização constitucional para se imiscuir em demandas afetas unicamente ao patrimônio privado, como é o caso dos autos.”
Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por outro lado, quanto à alegada a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 305 - grifei):

“(...)
Em última análise, a defesa do recorrente almeja o afastamento do valor fixado a título de reparação de danos ou a sua minoração ou, então, que a questão seja discutida na seara cível. 
Todavia, razão mais uma vez não lhe assiste. Isso porque a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração – neste caso concreto o dano moral sofrido pela ofendida – encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e prescinde de comprovação, bastando que tenha sido requerida pelo Ministério Público, o que ocorreu. 
Do mesmo modo, não há como acolher o pleito de minoração do valor arbitrado, pois o sentenciante fixou o mínimo para indenização em conformidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista o contexto fático e as circunstâncias do caso concreto. 
Nessa linha, a manutenção integral do decreto condenatório imposto em primeiro grau é medida que se impõe.”

Portanto, ainda que superado o referido óbice, verifica-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar as pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal. Violência doméstica. Art. 129, §13, do Código Penal, na forma do artigo 5º, inciso III, e seguintes, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. II. Questão em discussão. 3. Pretendida declaração de inconstitucionalidade do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Fixação de valor mínimo para reparação por dano moral em sentença penal condenatória. III. Razão de decidir. 4. A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. No caso, a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria. 6. Precedentes. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1517054 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27-11-2024)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FUNDAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. A defesa alegava a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP. Alternativamente, pedia a improcedência do pedido de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP é inconstitucional; e (ii) saber se a matéria possui repercussão geral e pode ser analisada em recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com entendimento consolidado do STF, a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é matéria de índole infraconstitucional, pois depende da interpretação do CPP. Eventual violação a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, o que inviabiliza a análise da matéria em recurso extraordinário. 4. Além disso, no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema n. 660/RG), o STF concluiu que questões relativas ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando associadas à aplicação de normas infraconstitucionais, não possuem repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.
(ARE 1513001 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 18-12-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente